Tribunal: TJMT
Processo: 1029679-07.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029679-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO LOURENCO VIEIRA - CPF: 378.297.261-91 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANTONIO LOURENCO VIEIRA - CPF: 378.297.261-91 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE REQUERIDO E DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029679-07.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE - BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – VALOR CREDITADO NA CONTA DO AUTOR - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO - RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no
benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

Diante do fracionamento de ações,
o pedido de condenação por danos morais deve ser indeferido, sob pena de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029679-07.2021.8.11.0003

Apelação nº
1029679-07.2021.8.11.0003

Apelante
:
BANCO PAN S.A.

Apelante:

ANTONIO LOURENCO VIEIRA

Apelado
:
BANCO PAN S.A.

Apelado:
ANTONIO LOURENCO VIEIRA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
ANTONIO LOURENCO VIEIRA
e
BANCO PAN S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por
ANTONIO LOURENCO VIEIRA
em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar inexistente o contrato de n° 350430971, objeto da lide. Condenou o requerido a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou o requerido ao pagamento de forma dobrada referente aos débitos indevidos, totalizando o importe de R$ 140,00. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Determinou que o autor restitua ao banco requerido, o importe de R$2.676,06, no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de evitar enriquecimento ilícito.

Apelação do Banco Pan S.A.
(Id.174358682):
o banco apelante defende a validade do negócio jurídico. Afirma que o contrato foi assinado pela autora por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros a partir do arbitramento. Requer a restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação da autora
(Id. 174358686):
Afirma que o valor do empréstimo creditado na conta do autor deve ser considerado "amostra grátis". Alega que o banco descontou 4 parcelas de seu benefício, de modo que a sentença deve ser corrigida. Requer a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

174358689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029679-07.2021.8.11.0003

Apelação nº
1029679-07.2021.8.11.0003

Apelante
:
BANCO PAN S.A.

Apelante:

ANTONIO LOURENCO VIEIRA

Apelado
:
BANCO PAN S.A.

Apelado:
ANTONIO LOURENCO VIEIRA

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado, no montante de R$2.676,06, para ser pago em 72 parcelas de R$70,00, descontadas no benefício previdenciário da parte autora.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração o valor indenizatório arbitrado (R$8.000,00).

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntarextrato de seu benefício previdenciário que demonstra os descontos realizados pelo banco requerido (Id. . 174357397).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao requerido incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não se verificou no caso.

Embora o banco requerido tenha apresentado cópia doempréstimo formulado pormeio eletrônico, com assinatura digital por
selfie
,

tal documento se revela frágil para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou os descontos no benefício previdenciário do autor.

Isso porque verifica-se que
o requerente procurou a instituição financeira a fim de questionar a origem do valor depositado em sua conta e trouxe aos autos Boletim de Ocorrência em que relata a ocorrência de fraude (Id. 174357393 - Pág. 2).

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO -Recurso tirados por ambas as partes - Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. restituição de valores e indenização por danos morais –
Empréstimo consignado – Negativa da autora- Réu que apresenta selfie e depósito na conta da autora - Valor creditado na conta da autora devolvido - Circunstâncias dos autos que tornam os documentos insuficientes para comprovar com a necessária certeza a existência de contratação pela autora, mesmo considerando a legalidade de contratação de forma eletrônica
- Determinação para o réu apresentar as ligações telefônicas referentes ao protocolo informado pela autora – Inércia - Ônus da prova que no caso incumbe ao réu nos termos do artigo 373, II, do CPC - Nulidade da contratação verificada - Valores descontados da autora que devem ser restituídos em dobro porque violada a boa-fé objetiva – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum indenizatório fixado de forma irrisória – Majoração determinada para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso da autora provido, desprovido do réu.

(TJSP;

Apelação Cível 1002864-88.2022.8.26.0659; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 03/07/2023; Data de Registro: 03/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ASSINADO ELETRONICAMENTE. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. VALOR CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE. FALSIDADE DA ASSINATURA ALEGADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)". -
Se a parte idosa nega que assinou digitalmente o contrato de empréstimo consignado, cabe ao banco comprovar a validade da contratação, ante a vulnerabilidade do consumidor e sua demonstração de boa-fé com a devolução, via depósito judicial, do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, aliado ao fato de que geolocalização informada no momento da contratação se referir a local diverso do seu domicilio.
- O desconto indevido de quantia correspondente a quase trinta por cento de sua renda na remuneração daquele que recebe apenas um salário mínimo mensal gera dano moral passível de indenização, porquanto causa preocupações e angústias que excedem a normalidade.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.198413-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a relação jurídica entre as partes, fato que torna os débitos inexistentes, os quais deverão ser ressarcidos ao autor, calculados em liquidação de sentença.
No entanto,
tais valores comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -

REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS -

VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
-

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente

é presumido, dispensa

comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Quanto ao valor do empréstimo creditado na conta corrente do autor, deverá ser restituído ao banco requerido, sob pena de enriquecimento indevido.

No que diz respeito ao dever de indenizar, em consulta ao PJE verifica-se que o apelante propôs outra ação a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se no mesmo argumento aqui apresentado.

Desse modo, é o caso de afastar o direito à indenização a título de danos morais.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido,
para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples, bem como para afastar a condenação por danos morais.
Nega-se provimento ao recurso do autor.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 50% para a requerente e 50% para o requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023